Tribunal: TCU
Processo: 022.343/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região (MA), POR MEIO DO ACÓRDÃO 578/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.966/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 2784/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 022.343/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região (ma). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 578/2025-TCU-Plenário ; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região (MA); e 1.6.3. apensar o presente processo ao processo originador, (TC Processo 024.966/2024-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020